Tribunal: TJSP
Processo: 1000460-21.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
ção do projeto não atendida pela contratante, que tinha ciência inequívoca dessa cláusula – Serviços disponibilizados à autora, que autorizam a emissão das cártulas pela ré com base no contrato entabulado – Lei no 5.474/68 – Frustração no uso/acesso do serviço que não pode ser imputada à ré, senão à conduta da própria autora – Ausência de danos indenizáveis – Ré agiu em exercício regular de direito ao sacar as duplicatas - Improcedência da ação – Denunciação da lide improcedente – Honorários bem arbitrados, em observância aos termos do art. 85, §8o, do CPC - Recursos desprovidos - Sentença mantida.
(TJSP; Apelação Cível 1000460-21.2023.8.26.0565; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/02/2026; Data de Registro: 26/03/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Ademir Benedito

Comarca:

São Caetano do Sul

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/02/2026

Data de publicação:

26/03/2026

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Duplicatas mercantis - Contrato de prestação de serviços de licença de software em nuvem validamente firmado pelas partes – Necessidade de contratação de "terceiro" para a implementação do projeto não atendida pela contratante, que tinha ciência inequívoca dessa cláusula – Serviços disponibilizados à autora, que autorizam a emissão

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Duplicatas mercantis - Contrato de prestação de serviços de licença de software em nuvem validamente firmado pelas partes – Necessidade de contratação de "terceiro" para a implementação do projeto não atendida pela contratante, que tinha ciência inequívoca dessa cláusula – Serviços disponibilizados à autora, que autorizam a emissão das cártulas pela ré com base no contrato entabulado – Lei no 5.474/68 – Frustração no uso/acesso do serviço que não pode ser imputada à ré, senão à conduta da própria autora – Ausência de danos indenizáveis – Ré agiu em exercício regular de direito ao sacar as duplicatas - Improcedência da ação – Denunciação da lide improcedente – Honorários bem arbitrados, em observância aos termos do art. 85, §8o, do CPC - Recursos desprovidos - Sentença mantida.